Tribunal: TJDFT
Processo: 0733680-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Órgão
1a Turma Criminal
Classe
Apelação Criminal
Processo No
0733680-62.2020.8.07.0001
Apelante
ALEX NUNES DA SILVA
Apelado
MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o réu praticava atividade típica de traficância, vendendo ilicitamente substância entorpecente deletéria, sem autorização legal ou regulamentar, a condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, é medida que se impõe.
2. Nessa linha de intelecção, o valor apreendido na posse do imputado e, ainda, o testemunho do usuário, aliado ao depoimento dos policiais condutores do flagrante, evidentemente levam a crer que seriam os produtos para a traficância, assumindo, certamente, uma presunção desfavorável a ele, de modo que, incumbiria a defesa fazer prova das suas alegações, seja de exclusão de ilicitude da conduta ou atipicidade da mesma, o que não logrou, nem de longe, êxito em comprovar, como tenta fazer crer.
3. Sendo clara a doutrina e jurisprudência criminal em afirmar que, inobstante, em regra, caiba a acusação fazer prova da ocorrência do tipo e de suas elementares, pois ônus do órgão acusador, certo é que, quando as provas carreadas corroboram a tese acusatória, incumbiria a defesa a apresentação de contraprova suficiente, para o afastamento dos referidos contornos, o que não ocorreu no caso em epígrafe.
4. Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes.
5. A causa de diminuição da pena art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Claro que esses requisitos devem ser cumulativos, ou seja, não basta atender a um ou a alguns desses requisitos. Todos devem estar presentes.
6. Apelação conhecida e desprovida.